Tribunal: TJSP
Processo: 1000112-51.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO – SOCIEDADE COOPERATIVA – 1. NULIDADE DA SENTENÇA – Preliminar suscitando contradição e omissão – Inocorrência – Preliminar rejeitada – 2. INDENIZAÇÃO – Pedido de indenização por descumprimento da obrigação contratual de prestar contas – Impossibilidade – Inexistência de dano diretamente daí advindo – Necessidade de apuração de eventuais sobras em demanda própria – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – SOCIEDADE COOPERATIVA – 1. NULIDADE DA SENTENÇA – Preliminar suscitando contradição e omissão – Inocorrência – Preliminar rejeitada – 2. INDENIZAÇÃO – Pedido de indenização por descumprimento da obrigação contratual de prestar contas – Impossibilidade – Inexistência de dano diretamente daí advindo – Necessidade de apuração de eventuais sobras em demanda própria – Sentença de acerto mantida – Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000112-51.2019.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante NICE
APARECIDA CANDOLETTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA
UNIÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E
PASSAGEIROS DE VINHEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-51.2019.8.26.0659 -Voto no 38.735
2
VOTO No
: 38.735 (EMP-DIG-P)
APEL. No
: 1000112-51.2019.8.26.0659
COMARCA : VINHEDO
APTE.
: NICE APARECIDA CANDOLETTA (JUST GRAT)
APDO.
: COOPERATIVA UNIÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS
DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE
VINHEDO
APELAÇÃO

SOCIEDADE
COOPERATIVA

1.
NULIDADE DA SENTENÇA – Preliminar suscitando
contradição e omissão Inocorrência Preliminar rejeitada
2.
INDENIZAÇÃO

Pedido
de
indenização
por
descumprimento da obrigação contratual de prestar contas
Impossibilidade
Inexistência de dano diretamente daí
advindo Necessidade de apuração de eventuais sobras em
demanda própria Sentença de acerto mantida Recurso não
provido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pela Sra. Nice Aparecida
Candoletta , dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo Dr. Evaristo Souza da
Silva, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível da Comarca de Vinhedo (fl.
248-252), que julgou parcialmente procedente a denominada “ação declaratória
para extinção da situação de cooperado com pedido de cobrança e de
pagamento de investimentos e lucros c/c indenização” ajuizada em face de
Cooperativa União dos Motoristas Autônomos de Transporte de Escolares e
Passageiros de Vinhedo (fl. 1-12).
Em razões recursais, a apelante alega, em apertada
síntese, que a r. sentença é contraditória com o seu dispositivo, pois o Juízo de
primeiro grau reconheceu o descumprimento do dever de apresentação do
balanço anual, mas indeferiu a indenização pleiteada.
Formula seu direito com o seguinte argumento:
“O que entra em discussão na presente demanda é a falta da
transparência em relação a gestão dos valores contribuídos pelos
cooperados, que supostamente ensejam enriquecimento ilícito
por parte da apelada, e a obrigação de devolução” (fl. 260).
Ao final, requer seja provido seu recurso para “reformar a
sentença recorrida, para que seja analisado o pedido inicial de INDENIZAÇÃO
pleiteado no item 4.3. de exordial, diante de atos ilegais da apelada no tocante
a ausência de apresentação de balanços anuais e devolução dos valores para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-51.2019.8.26.0659 -Voto no 38.735
3
cooperados.”.
E, ainda, “se este não for o entendimento de Vossas
Excelências, requer a anulação da sentença proferida, com o retorno da mesma
para o juízo de origem, para a análise do pedido de indenização (não de mera
restituição), não apreciado pelo juízo a quo .” (fl. 254-263).
Sem preparo. Autora beneficiária da justiça gratuita (fl.
183).
Contrarrazões em fl. 266-270, pelo improvimento.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no DJE no dia 31 de maio de 2019 (fl. 253) e o ecurso de apelação foi interposto
no dia 21 de junho de 2019 (fl. 254), dentro do prazo legal.
É o relatório do necessário.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO DA LIDE
Cuida-se de ação declaratória ajuizada pela Sra. Nice
Aparecida Candoletta em face da Cooperativa União dos Motoristas autônomos
de Transporte de Escolares e Passageiros de Vinhedo, objetivando a sua
retirada dos quadros da cooperativa, a restituição do capital integralizado
inerente às cotas sociais adquiridas em março/abril de 2006 e pedido de
indenização dos valores pagos a título de contribuições, relativas ao período de
março de 2006 a janeiro de 2018 no valor de R$ 9.120,00.
Relatou inicialmente que a cooperativa no exercício de sua
administração, adquiriu bens e efetuou transações bancárias, conforme
previsto no Estatuto Social (art. 54), e que anualmente deveria ser realizado
balanço geral para apuração de eventuais sobras de caixa, que deveriam ser
distribuídas entre os associados (art. 59), na proporção do volume de operações
que tenham realizado com a sociedade, devendo, ainda, os valores não
reclamados até o dia 31 de outubro do ano seguinte, serem incorporados ao
capital do associado (art. 60).
Alegou que a cooperativa não realizou qualquer assembleia
deliberativa, e mesmo assim adquiriu bens sem repassar as sobras aos
cooperados.
Disse que somente o rateio das despesas é que era
realizado, e que o lucro era utilizado com a aquisição de bens móveis, estando a
cooperativa em débito com a autora.
Afirmou que em 28 de março de 2018 efetuou notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-51.2019.8.26.0659 -Voto no 38.735
4
extrajudicial à cooperativa solicitando sua exclusão do quadro de associados,
com pedido de repasse e restituição do capital integralizado, corrigido e
atualizado, e que fosse realizada assembleia, mas não houve resposta da
cooperativa.
Em razão da ausência de realização de assembleia, não
houve balanços anuais, não sendo possível saber se houve reservas
obrigatórias.
Instalada audiência de tentativa de conciliação que restou
infrutífera (fl. 189).
A requerida contestou a ação (fl. 191-197), sustentando que
atua na promoção dos interesses dos associados, proporcionando-lhes serviços e
insumos de forma menos onerosa.
Sustentou que efetua somente descontos dos cooperados por
serviços que são prestados por terceiros, mediante contrato, que são efetuando
somente descontos de tributação, além de reter 10% para custear as despesas
da cooperativa.
Afirmou que as contribuições dos cooperados também
servem para outras despesas da cooperativa.
Defendeu a realização e investimentos em equipamentos
com o objetivo de possibilitar melhores condições de trabalhos aos cooperados,
como, por exemplo, a aquisição de veículos reservas que são disponibilizados
aos cooperados quando não podem eles utilizar o veículo próprio.
Sustentou que a autora se utilizou tantos dos contratos
celebrados pela requerida como dos serviços por ela disponibilizados e que não
houve qualquer locupletamento ilícito por parte da cooperativa.
Esclareceu
que
as
assembleias
eram
realizadas
regularmente, só que de forma informal, e que sempre que havia sobras de
caixa, investia em aprimoramento e benefícios aos próprios cooperados, por
vontade da maioria, inexistindo, portanto, qualquer locupletamento ilícito.
A final, sustentou que a exclusão da autora já se encontra
em andamento. Pugnou pelo acolhimento parcial do pedido, apenas quanto à
exclusão da parte autora do quadro de cooperados e à restituição do valor pago
a título de sua cota-parte.
Réplica em fl. 239-243.
Instadas (fl. 244), as partes postularam a produção de
prova testemunhal (fl. 246 e 247).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-51.2019.8.26.0659 -Voto no 38.735
5
A r. sentença de procedência parcial assim consignou em
seu dispositivo (fl. 252):
[..]
DECIDO.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para:
a) Decretar o desligamento da parte autora da condição de
cooperada da parte requerida a partir da data de 28/03/2018.
Como consequência da decretação de desligamento da parte
autora, caberá à cooperativa requerida proceder às medidas
relativas à sua demissão, nos termos previstos no art. 42, § 1o,
'h', de seu estatuto;
b) Condenar a parte requerida a restituir à parte autora o valor
de R$ 100,00 (cem reais) por ela pago a título de compra de cota
da cooperativa. Sobre tal valor haverá correção monetária a
partir dos respectivos desembolsos (11/03/2006 fl. 44 e
12/04/2006 fl. 44), pela Tabela Prática do TJSP, e juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.
c) Rejeitar o pedido de restituição dos valores pagos pela parte
autora à requerida a título de pagamento da mensalidade de
cooperada.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao
pagamento das custas e das despesas processuais, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$
1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, cabendo à parte
autora arcar com 60%de aludidos valores, enquanto à requerida,
40%. Deverá ser observada a gratuidade da justiça deferida à
parte autora.
Com o trânsito em julgado, oportunamente, arquivem-se os
autos.
II. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito, a autora apelante alega que a r. sentença deve
ser anulada no tocante ao item “c” (pedido de restituição dos valores pagos à
cooperativa a título de mensalidades), na medida em que a fundamentação é
contraditória ao decidido e não traz aos autos o provimento pleiteado pela
apelante de indenização (não de restituição).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-51.2019.8.26.0659 -Voto no 38.735
6
Defende que “é nula a decisão que adota fundamentação
contraditória a sua parte dispositiva e que é omissa quanto aos pontos
suscitados pela parte.”.
Por fim, postula pelo provimento do seu recurso para que a
r. sentença seja reformada julgando procedente a ação em sua totalidade,
analisando-se o pedido de indenização postulado no item 4.3 da exordial
Condenada a requerida a indenizar com a devolução dos valores pagos de
contribuições pela requerente de março/2.006 à janeiro/2.018 (R$9.120,00), com
juros e correção monetária desde o desembolso de cada parcela, até o seu
efetivo pagamento e, alternativamente, seja anulada a r. sentença com
retorno dos autos à origem para regular processamento e nova decisão o
pagamento realizado pela cooperativa não observou a incidência da correção
monetária e dos juros legais, asseverando que a r. sentença deve ser reformada
para que se apure a diferença devida, acrescidos de correção monetária e juros
legais em liquidação de sentença.
No tocante à alegada nulidade da r. sentença os
argumentos suscitados pela apelante nas razões recursais não prosperam.
A apelante alega que a fundamentação é contraditória com
o que consta na decisão final e que a decisão não traz aos autos o provimento
pleiteado pela apelante de indenização (não de restituição). Alega também que
“é nula a decisão que adota fundamentação
contraditória
a sua parte
dispositiva
e que é omissa quanto aos pontos suscitados pela parte .”.
Ao se analisar a r. sentença em sua totalidade, não se
observa a existência de contradição ou mesmo omissão em seus fundamentos.
O fato de a r. decisão não corresponder ao provimento
almejado pela autora, não significa isso contradição, ainda que os fundamentos
apontem que houve irregularidades praticadas pela cooperativa no tocante à
realização de assembleis sem observação do Estatuto Social.
Existindo contradição ou omissão no julgado, o Diploma
Processual em vigor, dispõe que essas questões devem ser enfrentadas por
meio de recurso próprio, isto é, por meio de embargos de declaração.
No caso concreto, verifica-se, ainda, a não interposição de
embargos de declaração pela autora apelante com respeito à contradição e à
omissão alegadas.
E não há contradição na sentença pelo simples fato do
resultado do julgamento não corresponder ao provimento esperado pela autora
apelante.
Inexiste prejuízo à autora, na medida em que tendo a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-51.2019.8.26.0659 -Voto no 38.735
7
sentença ao reconhecer o descumprimento quanto aos balanços previstos no
Estatuto Social da cooperativa, por não tê-los realizados de forma regular,
esclareceu que a autora deveria pleitear seu direito em demanda própria, na
qual poderia apurar a existência de eventuais sobras.
O i. Magistrado observou, ainda, que não houve
enriquecimento sem causa, pois a autora não nega ter se utilizado dos
benefícios proporcionados pela cooperativa.
Neste diapasão consignou a r. sentença (fl. 250-251):
[..]
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE
CONTRIBUIÇÃO
Não se olvida que a associação cooperativa tem obrigação legal e
estatutária de realizar balanços anuais, de modo a verificar os
resultados alcançados e distribuir tais resultados a seus
cooperados.
O art. 1.094 do Código Civil contém tal previsão:
Art. 1.094. São características
da sociedade cooperativa:
(...)
VII - distribuição
dos resultados,
proporcionalmente
ao valor das
operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser
atribuído juro fixo ao capital realizado;
Assim também o art. 4o da Lei no 5.764/71:
Art. 4o As cooperativas
são sociedades
de pessoas, com forma e
natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a
falência, constituídas
para prestar serviços aos associados,

distinguindo-se

das
demais
sociedades

pelas
seguintes
características:
(...)
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente

às operações realizadas pelo associado, salvo deliberação
em
contrário da Assembléia
Geral;
Do mesmo modo, prevê o art. 32, 'b' e 'c', do estatuto social da
requerida (fl. 211).
Também não se olvida que não está demonstrado que a
requerida tenha cumprido tais obrigações, realizando balanços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-51.2019.8.26.0659 -Voto no 38.735
8
anuais e assembleias para deliberação da destinação das sobras
relativas aos resultados, para distribuição aos cooperados. A sua
alegação de que realizou assembleias, mas não formalmente, não
pode ser admitida.
Contudo, a inobservância de tais obrigações pela parte
demandada deve ser questionada judicialmente de forma
apropriada, para que ela seja compelida a cumpri-las, de modo
que o interessado possa ver seu direito de receber sua parte em
eventuais sobras de resultado garantido.
A devolução dos valores pagos a título de contribuições mensais
(mensalidades) do cooperado não se presta a tal finalidade.
Tais contribuições destinam-se, entre outros, a garantir o custeio
das despesas da cooperativa, sendo estas presumíveis, como as
relativas à manutenção de sua sede e das atividades que a
permitam atingir o seu objeto social.
No caso, a cooperativa requerida presta serviços que beneficiam
os seus cooperados e a requerente não impugnou que tenha se
utilizado deles (fl. 242). Também seria inverossímil a
demandante passar anos cooperada e não se beneficiar dos
serviços oferecidos pela cooperativa.
Sob este prisma, não há que se falar em locupletamento ilícito
da ré.
Além disso, nos termos do artigo 7°, 'f', do Estatuto (fls. 206),
quando da retirada do associado, ele receberá em restituição
apenas o capital integralizado, nada sendo mencionado a
respeito das mensalidades, que, como acima dito, são destinadas
à manutenção da cooperativa.
Por tais motivos, é inviável o acolhimento de restituição dos
valores pagos pela requerente como mensalidade de cooperada.
Pela aplicação do princípio do tantum devolutum
quantum
appelatum seria o caso de se conhecer o recurso apenas dessa preliminar
aventada, visto que foi apenas em relação a ela que a autora fundamentou seu
recurso, como se pode verificar de seus fundamentos (fl. 259-263).
Mas prosseguindo, para que não se alegue recusa na
prestação jurisdicional, observa-se que a apelante no requerimento final (fl.
263) postula pelo provimento do seu recurso para que a r. sentença seja
reformada julgando procedente a ação em sua totalidade, analisando-se o
pedido de indenização postulado no item 4.3 da exordial e condenada a
requerida a indenizá-la com a devolução dos valores pagos a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-51.2019.8.26.0659 -Voto no 38.735
9
contribuições entre março de 2006 a janeiro de 2018, no total de R$9.120,00,
com juros e correção monetária desde o desembolso de cada parcela, até o seu
efetivo pagamento.
O pedido improcede.
Não faz diferença, no caso concreto, se o pedido é de
restituição das mensalidades pagas ou de indenização, considerando que os
pedidos estão baseados no alegado descumprimento do Estatuto Social da
Cooperativa em realizar o balanço anual de forma informal, conforme previsto
no capítulo IX do estatuto da cooperativa (fl. 217-218).
Como se sabe, o direito do cooperado ao recebimento de
qualquer valor resulta da existência ou não de sobras de valores apuradas e
não restituídas, cuja apuração a autora não postulou nessa demanda.
Nesse compasso, o pedido formulado pela autora não pode
mesmo ser acolhido, considerando a causa de pedir já esclarecida pela r.
sentença.
É a hipótese de a autora buscar, por meio de ação própria, a
apuração das supostas sobras, nos exercícios legais e no período em que foi
cooperada, conforme fundamentado pela r. sentença singular.
III. DISPOSITIVO
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR